Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-05.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027168-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J.MAURO DA SILVA LTDA - CNPJ: 26.201.641/0001-06 (RECORRENTE), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1027168-05.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Recorrido
:

J.

MAURO
DA SILVA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PAG
AMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO.COMUNICAÇÃO DO SINISTRO
(
FURTO
)
. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
DOS BENS SUBTRAÍDOS
. VISTORIA PRÉVIA NÃO REALIZADA PELA SEGURADORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juíz
o singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
J.MAURO
DA SILVA LTDA ajuizou demanda objetivando o pagamento do prêmio do seguro na quantia de R$21.589
,97
e recebimento de dano moral.
Dispensado o relatório mais aprofundado.

Fundamento.

De
cido.
Inexistente preliminares, verifico que a prova documental é suficiente para analisar o mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC é a medida adequada. Mérito
J.MAURO
DA SILVA LTDA sustentou que é
segurado pela empresa requerida, com previsão para indenização de reposição de bens patrimoniais no valor de R$
20.000
,00
em caso de furto. Afirmou que foi vítima de furto no dia 11/05/2022 com o prejuízo de 04 (quatro) notebooks avaliados em R$13.080,00 (t
reze mil e oitenta reais), desembolsando ainda a quantia de R$3.200,00 para instalação de grades de proteção, que foram danificadas e materiais de segurança no total de R5.309,97, todavia, a seguradora se recusou a efetivar a indenização sob o argumento de
que “não há cobertura para o evento reclamado, de acordo com as condições gerais do seu seguro, pois o segurado não possui comprovação fiscal dos itens reclamados”. SIC.
Por fim, aduziu que quando da contratação não foi realizada vistoria pela promovida e
que tentou resolver a questão administrativamente, não obtendo êxito.
Pleiteia
liminarmente o pagamento imediato do prêmio e no mérito, a condenação da requerida ao pagamento do prêmio de seguro no valor de R$21.589
,97e
danos morais.
A requerida alegou
que “Para o autor ser indenizado, seria indispensável a comprovação da preexistência dos objetos por meio de notas fiscais, consoante as cláusulas 20.3.5.

e
20.4.3.
das
condições gerais do contrato
”.
SIC. Compulsando os autos, verifico que em que pese a
requerida fundamentar a negativa do pagamento em razão da ausência da apresentação das notas fiscais dos notebooks, conforme previsão contratual, o contrato de ID 96680751 não consta
a
assinatura do autor, não tendo ainda comprovado
a
empresa ré o conhecim
ento pelo requerente e a sua anuência.
Ademais, a demandada não comprovou nos autos ter realizado vistoria quando da contratação a fim de apurar quais os bens o demandante possuía em seu estabelecimento comercial.
O cerne da presente lide consiste em
verificar o dever da reclamada em ressarcir o reclamante no limite máximo contratual, ou tão somente no valor do dano efetivamente comprovado.
Compulsando os autos, verifico que assiste razão a parte reclamante.
Era obrigação de a seguradora diligencia
r até o estabelecimento comercial do autor e fazer vistoria no local antes de entabular o contrato. É descabida
a
ideia de imputar ao consumidor o ônus de provar por meio de notas fiscais o dano efetivamente experimentado, ressaltando de que notas fiscai
s e demais documentos são facilmente consumidos pelo tempo, extraviados e etc. No momento da contratação, a seguradora ré não deu importância a quais bens especificamente guarneciam o estabelecimento comercial do requerente, portanto, não cabendo alegar
somente após o sinistro, que
a
inexistência de prova documental materializa-se em cláusula limitativa do contrato. Ressalto que, conforme mencionado, embora o documento não conste a assinatura do autor e que apesar de ter constado na cláusula 20.3.1 que
o
segurado deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro e a existência dos bens sinistrados por meio de documentação adequada (nota fiscal ou assemelhados): “Caberá ao Segurado comprovar a causa, natureza e extensão dos danos de qualquer sinist
ro reclamado neste seguro, bem como comprovar a existência dos bens, mercadorias, maquinários e ainda comprovar os valores das perdas e prestar toda e qualquer assistência para que tais requisitos sejam plenamente satisfeitos” SIC., tal exigência é descabi
da, implicando em abusividade, diante da dificuldade de se guardar os documentos de todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial. Nesse contexto, tendo em vista a hipossuficiência do segurado, compete à empresa seguradora,
na
ocasião da real
ização do contrato de seguro patrimonial, proceder à prévia vistoria da residência segurada, com o consequente arrolamento dos bens que
o
guarneciam, objeto da relação
securitária. Não comprovada pela seguradora
a
ocorrência de dolo ou má-fé no agir do s
egurado que contratou seguro patrimonial, no que diz respeito a relação dos bens furtados de seu estabelecimento comercial – ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC – deve ser pago o valor i
ntegral da apólice. O requerente postulou o pagamento de prêmio de indenização securitária no valor de R$21.589
,97
. Restando demostrando
a
indevida negativa do pagamento do prêmio do seguro e que
o
furto foi devidamente comprovado, devido o pleito de p
agamento. Todavia, verifico no contrato de ID 92944939 que
o
limite para ocorrência de furto é de R$20.000
,00
mediante o pagamento do percentual de 10% do referido valor: (
IMAGEM
) Portanto, devido o pagamento do prêmio de seguro dentro de sua limitaç
ão contratual na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser deduzido o valor da franquia na quantia de R$1.000,00 (mil reais).
Requereu ainda o requerente a condenação da parte requerida em indenização por danos morais.
Todavia, é assente na
jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os lucros cessantes), o que não foi objeto da lide.
Reg
istro que a parte autora é pessoa jurídica.
Para a configuração do dano moral, há que se distinguir a pessoa jurídica da pessoa física. Enquanto, em relação à pessoa física, o dano pode ser, em certas hipóteses, presumido,
quanto
à pessoa jurídica há nec
essidade de prova de abalo do crédito ou da sua imagem.
Infere-se da
inicial
que não há prova de abalo de crédito ou da imagem da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, consoante a Súmula 227, do STJ. No entanto, o dano
moral,
como
visto, deve ser provado, pois a pessoa jurídica não pode sofrer danos morais violadores de sua honra subjetiva, mas tão-somente objetiva.
Logo, inexistindo prova da violação à honra objetiva (imagem ou credibilidade), improcede o pleito indeniz
atório.
É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de co
nsumo moderna. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da empresa requerente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvido com o reconhecime
nto do direito
a
indenização securitária. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$20.000
,00
(vinte mil reais), devendo ser deduzido o valor da franquia na quantia de R$1.
000,00
(mil reais) à título de pagamento de prêmio de indenização securitária, acrescido de juros moratórios a partir da citação válida (08/09/2022 – ID 95370895) e correção monetária atualizada a partir do evento danoso – sinistro (11/05/2022). JULGO IM
PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, conforme fundamentação supra.
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art.

40 da Lei 9.099/95.
MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga
Vistos,
HOMOLOGO, para que surt
am seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEP
OSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a)
da parte credora, fica já autorizado, desde qu¬e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa
na
distribuição.
Intime
m-se as partes da sentença.

CRISTIANE PADIM DA SILVA Juíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
em
breve
resumo
,
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
que a
parte

reclamante

tinha

ciência

quanto

às

cláusulas

contratuais
,
den
tre
as
quais

estava

presente

a

obrigatoriedade
de
comprovar
a
preexistência
dos bens
móveis

através
de
notas

fiscais
,
razão
pela qual é
indevida

a

indenização

pleiteada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarraz
ões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Recusa

ao

pagamento
de
indenização
de
seguro
.
Nas
relações

jurídicas

decorrentes
de
contrato
de
adesão
de
seguro
, o
segurador
se
obriga
,
mediante
o
pagamento
do
prêmio
, a
garantir
interesse
le
gítimo
do
segurado
,
seja

em

relação
a
pessoas

ou

coisas
, contra
riscos

predeterminados
,
sendo

vedada
a
recusa
do
pagamento
de
indenização

por

aplicação
de
cláusulas

abusivas

ou

fundada

na

falta
de
exibição
de nota fisc
al dos bens
móveis

subtraídos
,
pois é

dever da segurado ra a realização de vistoria

prévia
dos bens
móveis

presentes
no
estabelecimento

segurado
, conforme orientação
jurisprud
encial (
TJSP
,

Recurso

Inominado

Cível

1000288-91.2022.8.26.0637
,
Relat
or (a):
An
dre
G
ustavo
Li
vonesi
,

Órgão

Julgador
: 1ª
Turma

Cível
e Criminal
,

Foro
de
Tupã
- Vara do
Juizado
Especial
Cível
,
Data do
Julgamento
: 26/05/2022
,
Data de
Registro
: 26/05/2022;TJSP
,
Ap.
Cí
v
1
017370-37.2016.8.26.0576
,
Relator (a): Manoel Ribeiro
,

Ór
gão

Julgador
: 9ª Câmara de
Direito
Privado
,

Foro
de São José do Rio Preto - 4ª Vara
Cível
,
Data do
Julgamento
: 10/12/2019
,
Data de
Registro
: 11/12/2019; e TJMG -
Apelação

Cível
1.0024.13.355547-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVE
L,
julgamento

em
30/01/2019,
publicação
da
súmula

em
07/02/2019
)
.

5.
In
casu
, o
juízo

a
quo
observou
,
em

primeiro

lugar
, que "
em
que
pese
a
requerida

fundamentar
a
negativa
do
pagamento

em

razão
da
ausência
da
apresentação
das
notas

fiscais
dos notebooks,
c
onforme

previsão

contratual
, o
contrato
de ID 96680751
não

consta
a
assinatura
do
autor
[
nas

condições

gerais
],
não
tendo
ainda

comprovado
a
empresa

ré
o
conhecimento

pelo

requerente
e a
sua

anuência
[
em

relação

às

cláusulas

ali

presentes
]
".
Além

disso
,
foi

devidamente

pontuado
pela d.
magistrada
que a
parte

reclamada

não

comprovou
"
ter

realizado

vistoria

quando
da
contratação
a
fim
de
apurar

quais

os
bens o
demandante

possuía

em

seu

estabelecimento

comercial
", o que
era

imprescindível
à
seguradora
para q
ue
eventualmente

negasse

a

indenização
pela
falta
de nota fiscal de
eventuais
outros bens
adquiridos

depois
da
vistoria
.

6. Por
fim
,
mostra
-se "
descabida
a
ideia
de
imputar

ao

consumidor
o
ônus
de
provar

por

meio
de
notas

fiscais
o
dano

efetivamente

experi
mentado
,
ressaltando
de que
notas

fiscais
e
demais

documentos

são

facilmente

consumidos

pelo
tempo,
extraviados
e
etc
",
valendo
ser
ressaltado
que é "
obrigação
de a
seguradora

diligenciar

até
o
estabelecimento

comercial
do
autor
e
fazer

vistoria
no local a
ntes de
entabular
o
contrato
", o que
não

ocorreu

na

espécie
. Dessa forma, é
indevida
a
recusa

ao

pagamento
da
indenização

pleiteada

pelo

consumidor
,
devendo
a
seguradora

assim

proceder
,
até
o
limite

previsto
para o
sinistro

em

questão
(
furto
),
como

bem

est
abelecido

na

sentença
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

pró
prios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024